Tribunal: TJSP
Processo: 1059952-88.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência parcial. Apelação interposta pela ré não conhecida.
Interposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição.
Vício identificado. Deserção indevidamente reconhecida. Decisão foi proferida antes da finalização do prazo anteriormente concedido. Acórdão anulado.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência parcial. Apelação interposta pela ré não conhecida.
Interposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição.
Vício identificado. Deserção indevidamente reconhecida. Decisão foi proferida antes da finalização do prazo anteriormente concedido. Acórdão anulado.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.